Tribunal: TJSP
Processo: 2181346-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexistência de valores constritos. Ausência de valores a serem levantados. Desnecessidade de discussão sobre a incidência das regras do artigo 908 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.